Tribunal: STF
Processo: ARE 1552686
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário majejado em face de acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA MATERIAL. TEMA 629/STJ: IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA COISA JULGADA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 



    1.Conforme prevê o disposto no art. 337, §3°, CPC/2015,’há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado’. O CPC/1973, art. 301, §3°, dispunha que ‘há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso’. Verifica-se a identidade de ações, na forma do § 2° do mesmo dispositivo, quando se ‘tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido’. Idêntica previsão no CPC/1973 (art. 301, §2°). A coisa julgada material acaba por obstar o reexame de ação - na tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido - já julgada por sentença de mérito transitada em julgado. 



    2. Não obstante o julgamento do Tema 629 pelo STJ, e o reconhecimento de que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa, não tem o condão de que se possa, pelo rito ordinário, ser afastada a coisa julgada material de sentença de improcedência já transitada em julgado a fim de que a questão seja reanalisada em nova ação. Precedente da Turma.”



    Sutenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que, “ao indeferir o pedido de relativização/revisão da coisa julgada anterior o Meritíssimo Juízo ‘a quo’ violou os limites da coisa julgada à luz dos arts. 3º, IV, 5º, caput, II e XXXVI, e art. 37 da Constituição Federal (Tema 881 desta Egrégia Corte)”. 



    Argumenta que “se faz imperioso o reconhecimento da violação às expressas disposições da Constituição acima citadas (limites da coisa julgada), a fim de que seja dado provimento à Ação do Autor que busca este reconhecimento quanto à possiblidade de revisão da coisa julgada em seu processo previdenciário por modificação do Estado de Direito em relação de trato sucessivo (artigo 505, inc. I, do CPC)”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 



    No caso dos autos o Tribunal de origem manteve a sentença que “julgou o processo extinto sem resolução do mérito, termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, considerada a coisa julgada”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “DA COISA JULGADA MATERIAL 



    O instituto da coisa julgada (material) caracteriza-se, fundamentalmente, por ser uma garantia constitucional (artigo 5°, XXXVII, Constituição da República) que tem como efeito principal a chamada imutabilidade e a indiscutibilidade do teor da parte dispositiva da sentença, operando-se entre as partes litigantes e tendo uma eficácia preclusiva e negativa, sendo inerente para a aplicação do princípio da segurança jurídica e respeito ao devido processo legal. 



    Conforme prevê o disposto no art. 337, §3°, CPC/2015,’há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado’. O CPC/1973, art. 301, §3°, dispunha que "há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso". 



    Verifica-se a identidade de ações, na forma do § 2° do mesmo dispositivo, quando se"tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido". Idêntica previsão no CPC/1973 (art. 301, §2°). 



    A coisa julgada material acaba por obstar o reexame de ação - repito, na tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido - já julgada por sentença de mérito transitada em julgado. 



    No caso, há identidade, além das partes, quanto à causa de pedir e pedido, na medida em que na ação anteriormente ajuizada (processo nº 50561724920154047000/PR, perante a 22ª Vara Federal de Curitiba), o segurado postulou o reconhecimento da especialidade do labor no período aqui controvertido, razão pela qual descabe, diante da prejudicialidade da coisa julgada, a análise do labor especial em relação ao tempo de labor de 06/03/1997 a 16/05/2014. 



    Nesta ação, note-se, a parte busca o reconhecimento da especialidade do labor, juntando novas provas, não restando dúvidas, pois, acerca da ocorrência da coisa julgada material. 



    Ainda, oportuno esclarecer que, ainda que se tratasse da alegação de exposição a agente nocivo diverso, não postulado na ação anterior, incidiriam os efeitos decorrentes da coisa julgada. Precedente da Turma Ampliada, na forma do disposto no art. 942 do CPC, julgado em 06/2020: AC nº 5006920-03.2017.4.04.7002/PR.



    Ademais, não obstante o julgamento do Tema 629/STJ e o reconhecimento pelo Corte Superior de que ‘A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.’, não tem o condão de que se possa, pelo rito ordinário, ser afastada a coisa julgada material de sentença de improcedência já transitada em julgado a fim de que a questão seja reanalisada em nova ação. Na verdade, o ordenamento jurídico rechaça expressamente esta possibilidade, como se observa no art. 508 CPC. Nesse contexto, não há espaço para a desconstituição da decisão já transitada em julgado e a reabertura da discusssão mediante ajuizamento de nova ação. Nesse sentido, recentemente: TRF4 5010057-47.2022.4.04.9999, DÉCIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 09/10/2023, unânime.”



    Nesse contexto, verifica-se que para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional, bem como nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 976.008/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/08/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Preclusão. Ocorrência. Ofensa reflexa. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 929.996/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 05/05/2016).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente